Tribunal: TJES
Processo: 5001851-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001851-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NICEA MARIA BORTOLOTTI
AGRAVADO: ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001851-24.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
NICEA MARIA BORTOLOTTI

AGRAVADO: ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NICEA MARIA BORTOLOTTI

contra a r. decisão (ID nº 11765453, dos autos tombados sob o nº 5016305-35.2021.8.08.0035), que, nos autos da “ação de substituição de curador” ajuizada por
ENZO BATTISTELLA BORT
OLOTTI
, deferiu o pedido de substituição de curatela provisória apenas para efeitos patrimoniais e/ou negociais, nomeando como curador do Sr. Ricardo Bortolotti o ora agravado.

Em suas razões (ID nº 2256665), sustenta a recorrente, em suma, que
(i)
sempre dispensou todo tratamento de saúde necessário ao curatelado;
(ii)
os demais membros da família concordam com a continuação do exercício do
múnus
de curadora pela agravante;
(iii)
o agravado não possui condições de exercer a referida função, nunca tendo demonstrado interesse pelos cuidados necessários ao pai;
(iv)
existe a possibilidade de existência de conflitos de interesses, posto que a mãe do agravado
“tem interesse em tomar posse de todas as decisões da empresa, no intuito de depreciar o patrimônio e comprar a parte do curatelado”;
e
(v)
sempre administrou com zelo o patrimônio do curatelado, tendo, inclusive, o auxílio de um administrador-judicial para gerir a empresa da família.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado.

O agravado atravessou petição se manifestando acerca do pedido liminar nos eventos 2289527 e 2289532.

A liminar recursal foi deferida mediante a decisão acostada no ID nº 2320520.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal,
ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 2348877.

Ato contínuo, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID nº 2402080.

Contrarrazões ao agravo interno pela agravante no evento 2679720.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer no evento 2926819, opinou pelo provimento do recurso, para que o r.
decisum
vergastado seja reformado, a fim de manter a agravante como curadora do Sr. Ricardo Bortolotti.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, de modo a reformar a r. decisão hostilizada, mantendo a agravante
NICEA MARIA BORTOLOTTI
como curadora de seu irmão, o Sr. Ricardo Bortolotti. É como voto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001851-24.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
NICEA MARIA BORTOLOTTI

AGRAVADO: ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NICEA MARIA BORTOLOTTI

contra a r. decisão (ID nº 11765453, dos autos tombados sob o nº 5016305-35.2021.8.08.0035), que, nos autos da “ação de substituição de curador” ajuizada por
ENZO BATTISTELLA BORT
OLOTTI
, deferiu o pedido de substituição de curatela provisória apenas para efeitos patrimoniais e/ou negociais, nomeando como curador do Sr. Ricardo Bortolotti o ora agravado.

Em suas razões (ID nº 2256665), sustenta a recorrente, em suma, que
(i)
sempre dispensou todo tratamento de saúde necessário ao curatelado;
(ii)
os demais membros da família concordam com a continuação do exercício do
múnus
de curadora pela agravante;
(iii)
o agravado não possui condições de exercer a referida função, nunca tendo demonstrado interesse pelos cuidados necessários ao pai;
(iv)
existe a possibilidade de existência de conflitos de interesses, posto que a mãe do agravado
“tem interesse em tomar posse de todas as decisões da empresa, no intuito de depreciar o patrimônio e comprar a parte do curatelado”;
e
(v)
sempre administrou com zelo o patrimônio do curatelado, tendo, inclusive, o auxílio de um administrador-judicial para gerir a empresa da família.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado.

O agravado atravessou petição se manifestando acerca do pedido liminar nos eventos 2289527 e 2289532.

A liminar recursal foi deferida mediante a decisão acostada no ID nº 2320520.

Em razão do deferimento da antecipação de tutela recursal,
ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 2348877.

Ato contínuo, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID nº 2402080.

Contrarrazões ao agravo interno pela agravante no evento 2679720.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer no evento 2926819, opinou pelo provimento do recurso, para que o r.
decisum
vergastado seja reformado, a fim de manter a agravante como curadora do Sr. Ricardo Bortolotti.

Antes de analisar o mérito do presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação de substituição de curador” proposta por
ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI

em face de

NICEA MARIA BORTOLOTTI
,

visando a substituição da curadora de seu pai, Sr. Ricardo Bortolotti, e a sua nomeação para o exercício do
múnus
.

Para tanto, o autor alegou que
“
a curadora movimenta as
contas-correntes
do curatelado sem prévia autorização judicial, além de não garantir a devida assistência pessoal e fisiológica ao incapaz”
.

Aduz, ainda, que, atualmente, atingiu a maioridade, possuindo interesse na sua nomeação ao encargo, no intuito de garantir melhores condições de vida ao curatelado e adequada administração financeira de seu patrimônio.

Dito isso, pugnou pela concessão de tutela antecipada e a sua nomeação como curador provisório do Sr. Ricardo Bortolotti.

A magistrada primeva, ao receber a inicial, proferiu a r. decisão vergastada, ao fundamento de que:

“
Constata-se que o Requerente é filho do Interditando, conforme o documento de identificação carreado na exordial, sendo perfeitamente apto para exercer o múnus, nos termos do art. 1.775, § 1°, que assim dispõe:

Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§1°– Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe; na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

Verifica-se que o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido autoral.

Ademais, salienta-se, ainda, que independentemente de qualquer alegação de maus-tratos ou possível abandono do incapaz pela curadora, o que será objeto de análise oportunamente, considero que filho tem maior legitimação que uma irmã para exercer o encargo de curador, máxime se essa pessoa além de filho é também quem assumiu as responsabilidades familiares, inclusive administrando atualmente a empresa do incapaz.

Portanto, considerando o receio de que ocorra dano irreparável ou de difícil reparação, e considerando os fatos acima mencionados, DEFIRO o pedido de Substituição Curatela Provisória apenas para efeitos patrimoniais e/ou negociais nos termos da Lei n°13.146/15, pelo prazo de 12 (doze) meses, nomeando como Curador, o Sr. ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI, que assinará o termo na forma da Lei.

Registre-se que a presente decisão não autoriza o Curador Provisório a (I) contrair empréstimos em nome do Curatelado; (II) dispor dos bens dele; e nem (III) a movimentar MENSALMENTE valores de sua titularidade com soma superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que deverá ser requerido, se for o caso, em autos próprios, via Alvará Judicial.

Ou seja, havendo necessidade por parte do Requerido, o Curador Provisório poderá todo mês sacar ou transferir valor das contas de titularidade dele no importe de até R$5.000,00 (cinco mil reais), do que posteriormente deverá prestar contas, na forma da Lei.”

E foi justamente em face deste pronunciamento que a
irmã
do curatelado, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Estabelecida tal premissa, cumpre ressaltar que o caso dos autos revela, de maneira muito clara, uma situação de intensa
conflituosidade
entre a irmã e o filho do curatelado, tendo este alcançado a maioridade.

De um lado, a recorrente afirma, em síntese, em sua peça recursal, que o agravado não possui proximidade com o pai, não tendo demonstrado preocupação com os cuidados exigidos para o seu bem-estar.

O autor, de outro lado, acostou ao pedido inicial documentos na tentativa de demonstrar que a agravante
“
criou intriga entre o curatelado e seus filhos, aduzindo que eles e sua genitora, ex-esposa do senhor Ricardo, desejam roubar a empresa de seu genitor
”
(ID nº 10082452, dos autos de origem).

Partindo de tal premissa, registra-se que, decretada a interdição por sentença em processo judicial em sede de jurisdição voluntária, o encargo público da curadoria deve ser atribuído a quem
melhor puder atender aos interesses do interdito
, com fulcro no art. 755, § 1º, do CPC,
in verbis:

Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz:

I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito;

II - considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências.

§ 1º
A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado
.
(grifei)

Justamente por se tratar de situação delicada e que envolve, além do patrimônio em si, relações familiares, deve o julgador atuar com bastante zelo e prudência na escolha do curador em ações desta natureza.

Dito isso, após declarada a interdição e nomeado o curador, para a substituição daquele que exerce o
múnus
é necessário que estejam demonstrados nos autos os requisitos legais, considerando que aplica-se à curatela as mesmas disposições da tutela, nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil.

Nessa toada, dispõe o art. 1.766 que “
Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade
", e, no que tange à administração dos bens do curatelado, tem relevância os deveres do curador e as restrições impostas legalmente, visto que, primordialmente, intenta-se em preservar os interesses do interdito.

Neste ponto, convém destacar os seguintes artigos do Código Civil que dispõem sobre o tema:

Art. 1.741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz,
administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé.

Art. 1.755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados,
são obrigados a prestar contas da sua administração
.

Art. 1.757.
Os tutores prestarão contas de dois em dois anos, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente.

Parágrafo único.
As contas serão prestadas em juízo
, e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos, ou adquirindo bens imóveis, ou títulos, obrigações ou letras, na forma do § 1 o do art. 1.753.

Com efeito, é cediço que, na administração dos bens pelo curador, o agir deve ser norteado pelo cuidado, pela lealdade e pela boa-fé, em observância aos interesses do curatelado, ciente de que suas condutas estão sujeitas ao crivo do Judiciário. É dizer que o objetivo do legislador é resguardar o incapaz e a administração de seu patrimônio, a qual deve ser feita em seu próprio proveito, sendo imposta ao curador a obrigação de prestar contas.

No caso em apreço, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, na sentença que declarou a interdição do Sr. Ricardo Bortolotti, em 12/01/2018, e nomeou a agravante como curadora (ID nº 2257122), ficou determinado o dever de prestar contas, de dois em dois anos, ao Juízo
a quo
, em pedido e processo autônomo, devendo ser discriminado o recebimento e a utilização de todos os valores percebidos em razão da curadoria.

Nesse ínterim, ao analisar a curadoria exercida por
NICEA MARIA BORTOLOTTI,
é possível depreender dos autos que o curatelado apresentou significativa melhora de sua condição de saúde sob os cuidados da ora agravante.

Entendimento esse é corroborado pela conclusão externada pela Douta Procuradoria de Justiça Cível, tendo essa se manifestado no sentido de que
“
Há que se ter em mente o bem estar do curatelado, que possui 54 anos, sofre de epilepsia focal sintomática secundária à traumatismo crânio encefálico ocorrido em dezembro de 2014, e que o Laudo Médico (ID 2256807) relata a expressiva vinculação afetiva com a irmã curadora, sua principal rede de apoio”
(ID nº2926819).

Os laudos médicos registram que o interdito
“tem apresentado excelente evolução neurológica e ótimo controle das crises epilépticas, graças ao acompanhamento multidisciplinar (fisioterapia/hidroginástica, psicoterapia, terapia ocupacional, fonoterapia, aulas de informática, aula de língua estrangeira)”
(ID nº 2256807), bem como que
“
apresentou melhora significativa em funções atencionais, novas aprendizagens e memória, linguagem oral, semântica e pragmática, funções visuoconstrutivas e visuoespaciais (...), funções motoras fina, motivação, autoestima
”
(ID nº 2256809).

No que pertine à administração do patrimônio do curatelado, em que pese as alegações do agravado no processo de origem, ao meu sentir, não restou efetivamente demonstrada a existência de fato grave que pudesse ser capaz de modificar a curatela definitiva estabelecida em sede de sentença quando do processamento da ação de interdição.

Com efeito, constata-se, em consulta ao sistema do e. TJES, a existência de três ações judiciais em trâmite, quais sejam: i) ação de exigir contas tombada sob o nº 0033978-34.2018.8.08.0035, proposta pelos filhos e pela Sra. Márcia Gabriella Lino de Barros, ex-esposa do curatelado; ii) ação de prestação de contas de nº 0021629-62.2019.8.08.0035, proposta pela ora agravante, constando também como requerentes o agravado e a sua mãe; e iii) ação de prestação de contas tombada sob o nº 0004564-83.2021.8.08.0035, proposta pela recorrente.

No entanto, friso que em nenhuma das ações supracitadas houve a prolação de sentença ou decisão que aponte, de forma inequívoca, a ocorrência de irregularidades praticadas no exercício da curadoria

pela agravante.

É pertinente destacar que a existência ou não de tais irregularidades está sendo apurada nos respectivos Juízos, com a participação ativa do Ministério Público como
custos legis,
nos termos do art. 178, II, do CPC, sendo que, na hipótese de restarem comprovadas, a legislação prevê que o curador responde pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao curatelado, conforme disposto no art. 1.752 do Código Civil.

Assim, entendo que, por ora, o agravado não conseguiu demonstrar nada que desabonasse a conduta da curadora nomeada, tampouco sua inaptidão ou inidoneidade a ensejar a remoção da curatela, certo de que ainda se encontra em apuração a prestação de contas da gestão dos recursos do curatelado.

Dessa forma, entendo que a remoção do curador em sede de cognição não exauriente requer provas robustas e convincentes no sentido de que o curador não está exercendo o encargo de forma adequada e, via de consequência, pondo em risco de maneira significativa a integridade física e psíquica do curatelado.

Acerca do tema colaciono jurisprudência:

CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. ESTUDO SOCIAL. REGULARIDADE DO CUIDADO COM A CURATELADA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA INADEQUADA DA CURADORA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Nos termos do art. 1.766 do Código Civil. Aplicável à curatela.
É necessária prova robusta para remover o curador de seu encargo e que demonstre que tenha causado prejuízos materiais ao curatelado e que a ele não ofereça os cuidados pessoais imprescindíveis ao seu bem-estar. Demonstrado nos autos que a curadora tem exercido adequadamente o seu munus em face à curatelada, e, inexistindo qualquer prova de conduta desabonadora de sua parte, revela-se desaconselhável a sua substituição.

(TJMG; APCV 0012942-23.2018.8.13.0155; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 08/02/2022; DJEMG 11/02/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR. I. Ausência de prova da necessidade da remoção. Melhor interesse do incapaz.
A ação de interdição busca proteger a pessoa incapaz, e somente no interesse desta é que pode ser focalizada a questão da curatela, e não no interesse ou conveniência de pessoas da sua família. Outrossim, a remoção de curador deve embasar-se em elementos de convicção seguros e restar evidenciada situação de risco para o incapaz, o que não se configura no caso concreto, pois não demonstrado o descumprimento, pelo curador/apelado, dos deveres inerentes ao exercício da curatela.
II. Honorários advocatícios recursais. Majoração. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11º, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença. Apelos conhecidos e desprovidos.
(TJGO; AC 0285997-28.2016.8.09.0115; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 13/08/2021; DJEGO 17/08/2021)
(grifei)

Além disso, convém esclarecer que a regra de preferência para nomeação de curador, disposta no art. 1.775 do Código Civil, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada para atender ao melhor interesse do incapaz, visto que o caso concreto pode indicar outra pessoa, preterida na ordem legal, como a mais indicada para o exercício do
múnus,
a teor da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. NOMEAÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. 1. A interdição é medida excepcional, devendo ser decretada quando houver prova inequívoca de sua necessidade, como forma de proteger o interditando. 2. De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado. 3.
A jurisprudência desta Corte orienta que a ordem de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil não tem caráter absoluto e pode ser flexibilizada para atender ao melhor interesse do incapaz
. 4. Apelação conhecida e não provida.
(TJDF; Rec 07116.27-72.2020.8.07.0006; Ac. 140.0387; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 10/02/2022; Publ. PJe 25/02/2022)
(grifei)

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA MÉRITO TUTELA PROVISÓRIA PARA NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO INTERDITANDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTRA O PARECER. I. não se conhece do recurso em relação a pleito que não tenha sido submetido à apreciação do juízo na origem, pois qualquer manifestação a respeito, em sede recursal, configuraria inadmissível supressão de grau de jurisdição. ii. a fim de que seja concedida a tutela provisória, diante da urgência observada na espécie, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do cpc estejam presentes, pelo que deve restar evidenciada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. iii. ainda que
o art. 1.775 do código civil estabeleça uma ordem preferencial de nomeação para o exercício da curatela
, dando preferência para o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato,
esta ordem não é rígida e absoluta, comportando flexibilização em situações de oportunidade e conveniência.
na espécie, diante do fato de o curatelado encontrar-se na esfera de proteção do agravante, que reúne ótimas condições para cuidar e garantir uma vida tranquila ao seu genitor, mostrando zelo e dedicação, é prudente que o exercício da curatela provisória passe a ser de seu filho, cujo ambiente familiar concluiu-se contribuir para o bem estar do interditado.
(TJMS; AI 1404506-63.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 04/11/2019; Pág. 109)
(grifei)

In casu,
considerando que a irmã do curatelado vem exercendo o encargo a contento, de maneira a atender adequadamente as suas demandas, não é justificável,
prima facie
, a substituição da curatela exclusivamente diante da maioridade do filho primogênito.

Nota-se que a nomeação da recorrente como curadora se deu após o regular trâmite de ação de interdição, isto é, após o exercício de cognição exauriente, sendo medida protetiva extraordinária e proporcional às necessidades e circunstâncias do caso em apreço.

Destaco, oportunamente, que o parecer acostado pela Douta Procuradoria de Justiça Cível segue nessa mesma linha de pensamento, tendo opinado pela reforma da r. decisão objurgada, a fim de que seja mantida a recorrente como curadora do Sr. Ricardo Bortolotti:

“Portanto, transferir a curatela ao agravado nesse momento, poderia implicar numa piora do estado de saúde mental do interditado, cujas consequências são imprevisíveis conforme se constatado no laudo médico (ID 2256807).

Assim, é certo que a demonstra boa fé na administração das contas e vem cuidando há 07 anos com zelo e responsabilidade do irmão interditado.

Friso, que a discussão acerca de supostas irregularidades na movimentação realizada pela agravante em montante superior ao que foi determinado na r. sentença de interdição, como se observa nos documentos (ID 2402144 a 2402346), deverá ser aprofundada no transcorrer da Ação de Substituição de Curatela PROCESSO Nº 5016305-35.2021.8.08.0035 em trâmite na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

Por ora, não vislumbro má-fé da agravante, eis que a destinação dos valores era justamente para a cobertura de gastos com cuidados do curatelado e seus filhos.

(...)

Vale ressaltar, que da análise dos documentos acostados aos autos, é perfeitamente possível constatar que a agravante preenche todos os requisitos estabelecidos em lei para que permaneça com a curatela, visto que uma mudança repentina poderá causar prejuízo na saúde do curatelado, conforme já demonstrado acima”.

Outrossim, em que pese os pedidos subsidiários formulados pelo agravado – para que fosse estabelecida a curatela compartilhada, ou a nomeação de curador judicial para administrar o patrimônio do curatelado ou de um protutor, entendo por bem rejeitá-los, visto que concluo, ao menos nessa fase inicial da demanda, pela manutenção da curadoria exercida pela agravante.

Por fim, reputo pertinente salientar que é extremamente amplo o poder-dever do juiz, não somente a investigação dos fatos, como também para a revisão da curatela, podendo se valer para respaldo de suas decisões do art. 723 do CPC, que o autoriza a decidir sem a obrigação de observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna.

Em casos como os da espécie é indispensável a dilação probatória, mediante a realização de audiências, perícias técnicas e relatórios de estudos sociais, o que permite ao Juiz formar convencimento mais adequado à situação concreta, no intuito de atender, de forma efetiva, o melhor interesse do incapaz.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
,
reformando a r. decisão hostilizada, a fim de manter a agravante

NICEA MARIA BORTOLOTTI

como curadora de seu irmão, o Sr. Ricardo Bortolotti.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001851-24.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
NICEA MARIA BORTOLOTTI

AGRAVADO: ENZO BATTISTELLA BORTOLOTTI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REMOÇÃO DE CURADOR
–
DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA INADEQUADA PELA CURADORA – PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO CURATELADO

–
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.

Após declarada a interdição e nomeado o curador, para a substituição daquele que exerce o
múnus
é necessário que estejam demonstrados nos autos os requisitos legais, considerando que aplica-se à curatela as mesmas disposições da tutela, nos termos dos arts. 1.774 e 1.781 do Código Civil.

2.
Nessa toada, dispõe o art. 1.766 que “
Será destituído o tutor, quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade
", e, no que tange à administração dos bens do curatelado, tem relevância os deveres do curador e as restrições impostas legalmente, visto que, primordialmente, intenta-se em preservar os interesses do interdito.

3.
No que pertine à administração do patrimônio do curatelado, não restou efetivamente demonstrada a existência de fato grave que pudesse ser capaz de modificar a curatela nomeada na sentença outrora proferida.

4.
Não restou demonstrado nenhum ato que desabonasse a conduta da curadora nomeada, tampouco sua inaptidão ou inidoneidade a ensejar a substituição da curatela.

5.
Ressalta-se que a remoção do curador em sede de cognição não exauriente requer provas robustas e convincentes no sentido de que não esteja exercendo o encargo de forma adequada e, via de consequência, pondo em risco de maneira significativa a integridade física e psíquica do curatelado.

6.
Além disso, convém esclarecer que a regra de preferência para nomeação de curador, disposta no art. 1.775 do Código Civil, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada para atender ao melhor interesse do incapaz.

7
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para dar-lhe provimento, bem como para julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.